Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726953-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. INEFICÁCIA. NÃO CONFIGURADA. HIPOTECA. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INÉRCIA. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. 1. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do Código de Processo Civil. 2. A penhora incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária ou hipoteca pode ser mantida nas hipóteses em que há notificação prévia do credor hipotecário, mas este se mantém inerte, deixando de exercer o direito de preferência previsto em lei. 3. É eficaz a constrição judicial se preenchidos os requisitos do art. 889, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo possível a arrematação do bem. 4. O entendimento sufragado na Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado por analogia ao caso dos autos, para fins de conferir eficácia ao título judicial executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 958, 961 e 1.422, todos do Código Civil, 831, 836, caput, e 908, todos do CPC, e ao verbete sumular 308 do Superior Tribunal de Justiça, porque são ineficazes a penhora e a alienação judicial do bem para saldar dívida dos autos em total desrespeito ao direito de preferência legal do credor hipotecário; c) artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, renovando a tese de preclusão consumativa quanto à destinação do produto da arrematação. Em relação ao tema do item “b” supra, suscita divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de decisão singular e ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP. Requer no ID 50228647 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54 532. Em contrarrazões, os recorridos requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 958, 961 e 1.422, todos do CCB, 831, 836, caput, 505, 507, 508 e 908, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora teceu as seguintes considerações no ID 43662142 – Pág. 8 sobre a regularidade do procedimento da penhora e inexistência de preclusão, verbis: Da análise dos elementos de informação contidos nos autos, verifica-se que o credor hipotecário foi devidamente notificado acerca da constrição judicial, entretanto, quedou-se inerte (decisão de Id 21912550 dos autos de origem). Dessa forma, constata-se que não houve irregularidades no procedimento de penhora, nem mesmo, prejuízos ao credor hipotecário, tendo sido cumpridas as determinações contidas na legislação de regência (art. 889 do Código de Processo Civil). Sobreleva destacar que o direito de preferência do credor hipotecário não pode ser confundido com direito de exclusividade, de modo que, se for devidamente notificado da constrição e se manter inerte, significa que deixou de exercer o seu direito. Tal situação não tem o condão de tornar a penhora ineficaz ou inócua à arrematação judicial do bem, configurando-se assim, descabida a pretensão da agravante quanto à preclusão consumativa e ineficácia da constrição judicial. Ressalte-se, ainda, que a agravante não se enquadra como a credora hipotecária no caso vertente, sendo, em verdade, a construtora executada, não podendo litigar nos autos pleiteando direito alheio. Assim, compete ao Banco do Brasil S.A., credor hipotecário, proceder ao manejo recursal para viabilizar a pretensão de desconstituição da penhora, ou requerer o direito de preferência, o que, até o presente momento, não ocorreu. Por outro lado, como bem observou o magistrado de primeiro grau, mostra-se cabível a aplicação do enunciado da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os exequentes, ora agravados, possuem o direito de obter o cumprimento da sentença transitada em julgado, bem assim, a liberação da hipoteca existente, sob pena de perda de validade do título judicial que visou à reparação dos prejuízos obtidos com as ações da construtora. Vale advertir, por fim, que não há se falar em nulidade do leilão por falta de comunicação dos demais credores hipotecários, porquanto foi observada a exigência do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil. Apesar disso, a parte recorrente insiste em reafirmar que são ineficazes a penhora e a alienação judicial do bem para saldar dívida dos autos em total desrespeito ao direito de preferência legal do credor hipotecário; Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O dissenso pretoriano não deve transitar por 3 (três) motivos: a) utilização de paradigma proferido em decisão monocrática (AgInt no AREsp n. 2.214.147/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Saliente-se que também não deve transitar a suposta afronta ao enunciado 308 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Determino que as futuras publicações dirigidas a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54 532. Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015